Tribunal: TJMT
Processo: 1027068-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027068-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZA PEDROSO GALVAO - CPF: 286.671.582-91 (APELANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR. – VENDA DE IMÓVEL – REVELIA DO RÉU/APELADO. – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. – PRECLUSÃO – ART. 435, § ÚNICO, DO CPC. – NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE JUNTÁ-LOS ANTERIORMENTE. – AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. – ART. 373, I, DO CPC. – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS REFORMADA – PRECEDENTES DO STJ. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. Compete ao autor constituir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme previsão do art. 373, I, do CPC.

3.
“[...] Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu [...]”.(STJ - REsp: 286388 SP 2000/0115297-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/12/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/03/2006 p. 274)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA PEDROSO GALVÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR

no
1027068-93.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID. 201164712), a parte Autora, ora Apelante, alega que adquiriu da Apelada o lote no 46 na Rua do Contorno, do loteamento da fazenda Nova Esperança e que, após algum tempo, com o intermédio da Apelada, realizou cessão do direito do referido lote para outra pessoa, tendo a imobiliária, então, se responsabilizado pelos trâmites da transferência de propriedade.

Afirma a apelante, que muitos anos após os trâmites, descobriu que seu nome estava protestado pelo Município de Cuiabá em razão de débitos relacionados ao referido lote, existindo inclusive uma Execução Fiscal em curso.

Assim, requereu a condenação da Apelada na obrigação de fazer para que efetuasse a transferência de titularidade do imóvel, bem como assumisse as dívidas de IPTU acumuladas, além da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte requerida, embora devidamente citada (ID. 201164737), deixou de apresentar contestação, tendo sido pleiteado, então, pela autora, que fosse decretada a revelia (ID. 201164740).

A sentença (ID. 201164742), embora tenha decretado a revelia da parte apelada, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a parte apelante não fez prova mínima do seu direito, posto que deixou de apresentar qualquer documento que demonstrasse a venda ou cessão de direitos do lote indicado, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando estes últimos suspensos em virtude do benefício da justiça gratuita.

Em seu recurso (ID. 201164743), a apelante defende o provimento do seu apelo e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
Após inúmeras buscas, a apelante conseguiu a localização do Recorrido e entrou em contato, solicitando as cópias dos contratos [...] comprovando a venda do imóvel [...]
”; e

2)
“
[...]todo esse transtorno poderia ter sido evitado se houvesse o devido cuidado da Apelada em suas transações, o que ocasionou sérios danos a Apelante [...]”
.

Com a Apelação, vieram cópias do documento de cessão do imóvel, datadas de julho de 2002, além de cópia da matrícula do imóvel, entre outros.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, além de que seja excluída a condenação da Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte Apelante busca reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os seus pedidos.

Alega a parte Apelante que a imobiliária Apelada não teria cumprido o seu papel de realizar a transferência do imóvel para o novo comprador, requerendo assim a sua condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento parcial.

Primeiramente, merece ser destacado que, neste caso concreto, não há como prosperar a juntada de documento em fase recursal.

Nos termos do §único do artigo 435 do CPC “
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
”.

Portanto, conforme se destaca da norma processual civil em vigor, é possível que a parte junte, em qualquer tempo, documentos novos, desde que sejam destinados a comprovar os fatos ocorridos em momento posterior aos alegados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ainda, a lei admite a juntada de novos documentos posterior à instrução probatória, desde que se comprovem os motivos para a juntada tardia, cabendo ao magistrado admiti-los ou não.

Por documentos novos, a doutrina leciona:

Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presentes, na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documentos nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária. (Nelson Nery júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado. 16a ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1146).

No caso em tela, a parte apelante juntou, em suas razões recursais, o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, entretanto, tais elementos (contrato) não podem ser caracterizados como provas novas para fins de juntada em momento posterior à instrução processual, especialmente porque a recorrente não comprovou à impossibilidade de acesso a tais dados.

Logo, evidente que tais documentos não são qualificados como novos, razão pela qual não devem ser conhecidos.

Somente é possível a análise de documentos juntados aos autos após a prolação da sentença quando se tratar de documento novo, na forma do artigo 435, do CPC, ou quando a parte provar que deixou de acostar a documentação por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC), não sendo este o caso dos autos.

Em verdade, a parte Apelante não apresentou nenhuma justificativa plausível que demonstrasse a impossibilidade da juntada de tais documentos quando da propositura da ação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – ECAD - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – COEXISTÊNCIA ENTRE O ART. 5o, XXVIII, “b” e INCISOS XVII E XX, DA CF/88 - ARTS. 98, CAPUT E §1o; E 99, CAPUT E §2o, DA LEI No 9.610/1998 - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINAR ACOLHIDA – REGULAMENTO E TABELA DO ECAD QUE FIXAM OS PREÇOS DE RETRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS – VALOR COBRADO POR ESTIMATIVA DE RECEITA BRUTA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – INÉRCIA DO APELANTE EM COMPROVAR A RECEITA DE CADA EVENTO (ART. 98, § 3o, DA

LEI N.o 9.610/98 E ARTS. 10, I; 11 E 46 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE 2015 DO ECAD) – RECURSO NÃO PROVIDO

Na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio. Inteligência dos arts. 98, caput e §1o, e 99, caput e §2o, da Lei no 9.610/1998.

Se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente à prolação da sentença e eram de conhecimento da parte, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, ausente a demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, de modo que não devem ser conhecidos.

Na ponderação entre o direito fundamental de associar-se ou permanecer associado e o direito fundamental de se obter retribuição por direitos autorais, possibilita-se o sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD, previsto no art. 5o, XXVIII, “b”, da CF/88, sem ofensa ao art. 5o, XVII e XX, do Texto Maior. Precedente da ADI 2054 do STF.

É válido o critério de estimativa da receita bruta do evento realizado, previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se cobrar os valores devidos pela execução de obras musicais, diante da inércia do devedor em comprovar o valor obtido com a receita do evento artístico-musical. Inteligência dos arts. 98, § 3o, da Lei no 9.610/98 e 10, I; 11 e 46 do Regulamento de Arrecadação de 2015, do ECAD.

(N.U 1056671-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - INSURGÊNCIA QUANTO À PROCURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A matéria relativa à procuração da autora não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

(N.U 1005841-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC

– INADMISSIBILIDADE

POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior” (AgInt no AREsp 1734438/RJ)
. 2 O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

(N.U 1023138-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Sob esse prisma, fica evidente nos autos que a parte autora deixou de constituir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante previsto no art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, em relação ao pedido de reforma da sentença para exclusão da condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, entendo que merece parcial provimento, somente em relação às verbas honorárias.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando, apesar da revelia e sem constituir advogado, o réu sair vencedor, como é o caso dos autos: (grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INDEVIDA. ARTIGO 20 DO CPC.
1. Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu
. 2. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 286388 SP 2000/0115297-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/12/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/03/2006 p. 274)

No mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AUMENTO DA TAXA CONDOMINIAL EM ASSEMBLEIAS EXTRAORDINÁRIAS - DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO – INVIABILIDADE – QUESTÃO A SER DEFINIDA EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – NULIDADE – ACESSO AO LIVRO-CAIXA – DIREITO DO AUTOR – BALANCETES MENSAIS – AUSÊNCIA DE DEFESA – INAPLICABILIDADE DO ART. 344 DO CPC - EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA À RÉ CUJA REVELIA FOI DECRETADA – NÃO COMPARECIMENTO AOS AUTOS – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO AUTOR/APELANTE À RÉ ADMINISTRADORA – ÔNUS RESTANTE DA SUCUMBÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – RECURSO PROVIDO.

[...]

Se a empresa não constituiu advogado nos autos e foi decretada sua revelia na sentença, não faz jus aos honorários advocatícios.

O condômino tem direito de acesso ao livro-caixa do Condomínio.

(N.U 1022541-55.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma parcial.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se incólume os demais termos da sentença
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024